Tribunal: STF
Processo: ARE 1539930
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (Doc. 12, fl. 4):



    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DA COFINS. IMPOSSIBILIDADE. RE 574.706/PR. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECURSO DESPROVIDO. - O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário nº 574.706-PR, com repercussão geral reconheceu que o valor arrecadado a título de ICMS não se incorpora ao patrimônio do contribuinte, dessa forma, não pode integrar a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS. - Restou então consignado o Tema 069 nos seguintes termos: "O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS". - Em recente julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 574.706, houve a modulação dos efeitos daquele julgado, assegurando efeitos erga omnes prospectivos a partir de 15.3.2017 - data da sessão em que proferido aquele julgamento –, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até aquela data. - Apelação desprovida.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 14), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, ACRIRESINAS INDÚSTRIA, BENEFICIAMENTO E COMÉRCIO DE RESINA ACRÍLICA LTDA aponta violação ao art. 5º, caput, XXXVI, da CF/1988, bem como a tese fixada no Tema 69/STF.



    Para tanto, aduz que o acórdão recorrido aplicou equivocadamente a modulação estabelecida pelo STF no referido precedente de repercussão geral, o qual “determinou que a limitação temporal seria restrita apenas às Ações de Repetição de Indébito propostas após 15.03.2017, sendo isentos do pagamento os contribuintes que não recolheram (ou não depositaram judicialmente) os valores referentes à Contribuição ao PIS e à COFINS com a inclusão do ICMS na base de cálculo para os fatos geradores anteriores a 15.03.2017” (Doc. 14, fl. 4). 



    Afirma que a modulação dos efeitos no Tema 69/STF “se restringiu apenas e exclusivamente à repetição de indébito, não alcançando as execuções fiscais, nem podendo ser estendida a elas, devido à necessidade de uma interpretação restritiva” (Doc. 14, fl. 10).



    Em exame de admissibilidade, o RE foi inadmitido por ausência de recolhimento de preparo (Doc. 18).



    No Agravo, a parte recorrente alega que requereu, mais de uma vez, a concessão dos benefícios da justiça gratuita para a interposição do Recurso Extraordinário, tendo trazido robusta documentação robusta a demonstrar sua hipossuficiência (Doc. 21).



    O ilustre Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, no exercício da Presidência desta CORTE, determinou o retorno dos autos à origem para observância do Tema 1279/STF (Doc. 23).



    Em nova análise da questão, o Juízo local determinou o retorno dos autos ao STF ao fundamento de que o acórdão recorrido decidiu em consonância com o referido precedente de repercussão geral (Doc. 26).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No mais, o Tribunal de origem manteve a sentença de improcedência do pedido aos seguintes fundamentos (Doc. 12, fl. 2):



    “Trata-se de embargos opostos à execução fiscal ajuizada para a cobrança de créditos tributários débitos de IPI e COFINS, relativos a períodos de 09/2013 e 11/2013, respectivamente. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário nº 574.706-PR, com repercussão geral reconheceu que o valor arrecadado a título de ICMS não se incorpora ao patrimônio do contribuinte, dessa forma, não pode integrar a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS.



    Restou então consignado o Tema 069 nos seguintes termos: "O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS". 



    Em recente julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 574.706, houve a modulação dos efeitos daquele julgado, assegurando efeitos erga omnis prospectivos a partir de 15.3.2017 - data da sessão em que proferido aquele julgamento –, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até aquela data.



    (...)



    Nos termos da decisão do C. STF, a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS somente passou a ser inconstitucional a partir de 15.3.2017, exceto para aqueles que ajuizaram ação judicial ou administrativa antes dessa data. 



    Considerando-se que, no caso dos autos, não há notícia de que o embargante tenha intentado ação judicial ou administrativa objetivando a declaração da inexigibilidade do débito antes daquela data, e que os presentes embargos somente foram opostos em 08/10/2019, bem como que a cobrança consubstanciada nas CDA que instrui o feito executivo remonta ao ano de 2013, de se concluir que não há valores a serem expungidos do crédito de COFINS exequendo, devendo prosseguir a execução sem alteração do montante em cobro.”



    No que diz respeito a alegação de que a modulação dos efeitos no Tema 69/STF se restringiu à repetição de indébito, não alcançando as execuções fiscais, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada)e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente